Tribunal: STF
Processo: RE 88576
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. JUIZ SUBSTITUTO DE DESEMBARGADOR.
LEGALIDADE DE SUA PRESENCA NO CORPO JUDICANTE, ATÉ SEIS MESES APÓS
A VIGENCIA DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (ART. 202 DA
CONSTITUIÇÃO, SEGUNDO A REDAÇÃO DA EC N. 7, DE 13.4.77).
ADMINISTRATIVO. PENSÃO. VIÚVA DE VEREADOR. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO
A PERCEPÇÃO DE EFEITOS DE ATO LEGISLATIVO REVOGADO, QUAL SEJA A
CONCESSÃO DE PENSÃO A VIUVAS DE VEREADORES.